Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.
1. Omissões inexistentes.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022/2015), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.